Tribunal: TJSP
Processo: 1003823-05.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor – Pedidos acolhidos para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral no valor de R$3.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor – Pedidos acolhidos para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral no valor de R$3.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva da instituição bancária – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade do contrato, encargo que incumbia à requerida, não observado (inteligência dos artigos 373, II e 429, II, do Código de Processo Civil) – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Inexistência de qualquer reclamação ao longo de quatro anos - Hipótese de engano justificável – Devolução simples - Dano moral – Inocorrência – Inexistência de impugnação formal por quadro anos – Falha que, na hipótese dos autos, deve ser resolvida pelo ressarcimento dos valores descontados indevidamente – Ausência de prejuízo à subsistência ou mácula perante terceiros – Hipótese de mero aborrecimento – Dano moral afastado – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO DO AUTOR – Razões dissociadas – Argumentos dispostos no recurso relacionados a uma suposta sentença de improcedência que não diz respeito à hipótese dos autos - Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC – Recurso não conhecido.